Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO GERENTE. CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora, que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe do falso gerente” que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.

4. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso gerente e as circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi feita por alguém que tinha conhecimento de seus dados bancários, inclusive, informando que seu gerente estava afastado do trabalho em razão de seu estado de saúde, situação confirmada pela funcionária.

5. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência PIX (ID Num. 52991264 - Pág. 1) no valor de R$ 13.900,00 para instituição financeira do mesmo grupo econômico em 13/02/2023 às 14:22h. Apesar da comunicação rápida da consumidora com o réu, acerca da suposta fraude (ID Num. 52991289 - Pág. 3) realizada no mesmo dia às 15:33h, não há prova das providências adotadas pelo banco em relação à reclamação. Limitou-se o banco a informar à cliente (em comunicado padrão) que, como as transações foram realizadas em ambiente digital mediante aposição de senha e uso de “itoken” não puderam impedir a concretização da operação, tampouco seu estorno ou cancelamento

6. Era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveria imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores, mais ainda em se tratando de operações dentro de instituições que compõem o mesmo grupo econômico. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta.

7. Ainda que a consumidora tenha incorrido em negligência na operação, pois, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou a transação. Ainda assim, não se pode à autora, atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.

8. Com efeito, o art. 39-B da Resolução 147/2021 – BACEN é claro ao afirmar que:

“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V - outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”

Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a instituição ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.

9. No caso em tela, não obstante as alegações da parte ré de que houve culpa exclusiva da autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher a tese do banco recorrente de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.

10. Inegável, por outro lado, que a autora ao efetuar os comandos dados pelo fraudador agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.

11. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pela consumidora que contestou a operação fraudulenta, mas só obteve resposta protocolar e que mais se assemelha a uma resposta padronizada pré-fabricada pelo banco. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e reduzir o valor da condenação por danos materiais a 50% do valor original, ou seja, de R$ 13.900,00 para R$ 6.950,00 a ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação.

13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO GOLPE DO MOTOBOY, EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS. EM CASO DE CULPA CONCORRENTE, A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL.